Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 83211458.
3. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.
4. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à alegada promessa contratual vinculante via WhatsApp (art. 30 do CDC); quanto ao momento da informação acerca da fidelização e multa (art. 46 do CDC); bem como quanto ao suposto vício de consentimento.
5. Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
6. No caso, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço e pela validade da renovação contratual com fidelização, diante da concessão de benefício econômico e da ausência de prova de cancelamento.
7. Quanto à alegada omissão acerca da promessa vinculante (art. 30 do CDC), não há vício a ser sanado. A tese foi implicitamente afastada ao se reconhecer a regularidade da renovação contratual, com nova pactuação e concessão de benefício, o que evidencia que eventual tratativa pretérita não vinculou o ajuste posterior.
8. No que tange ao art. 46 do CDC, o acórdão foi claro ao consignar que as condições contratuais eram de conhecimento do consumidor, conclusão extraída do conjunto probatório. A pretensão do embargante, nesse ponto, consiste em rediscutir a valoração da prova, o que é incabível na via eleita.
9. De igual modo, a alegação de vício de consentimento não evidencia omissão. O julgado reconheceu que o consumidor aderiu à fidelização para obtenção de vantagem econômica, o que afasta, por si só, a tese de coação, inexistindo obrigação do órgão julgador de rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já firmada convicção suficiente.
10. Ressalte-se que o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
11. Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se implicitamente realizado, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos indicados.
12. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício no acórdão embargado, evidenciando-se o caráter infringente da pretensão.
13. Outrossim, embora se identifique intuito de rediscussão do mérito, deixa-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por não se revelar manifesta a natureza protelatória do presente recurso.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.